Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS E INTEROGATÓRIOS DOS RÉUS. DOSIMETRIA. PATAMAR DE EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações policiais, autos de apreensão e interrogatórios judiciais são firmes e suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime de receptação qualificada (no exercício de atividade comercial).
2. Não é exacerbada a exasperação da pena-base em 6 (seis) meses de reclusão, em face da análise desfavorável de uma circunstância judicial, considerando-se como critério a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime de receptação qualificada, de 3 (três) a 8 (oito) anos, para se determinar o patamar de aumento de cada circunstância judicial negativa.
3. Correto o regime prisional fechado fixado aos réus tendo em vista a quantidade da pena aplicada, reincidência e antecedentes, conforme artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.
4. Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nem a suspensão condicional da pena, em face da reincidência e dos antecedentes dos réus, não restando preenchidos, portanto, os requisitos previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.